Tribunal: TJES
Processo: 5021794-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021794-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NICOLAU DEPES JUNIOR

AGRAVADO: POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com agravo interno interposto da decisão denegatória de efeito suspensivo, em face de decisão que indeferiu a concessão integral da assistência judiciária gratuita a postulante envolvido em contrato de permuta imobiliária de elevado valor econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise originária, em sede recursal, de documentos novos não submetidos ao juízo de origem; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos justificam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ordenamento jurídico pátrio veda que o Tribunal conheça originariamente de provas não valoradas na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

2. O magistrado tem a prerrogativa de indeferir a gratuidade da justiça quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, conforme estabelece o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

3. A constatação de percepção de altos rendimentos, disponibilidade de expressiva quantia em espécie e envolvimento em negócios jurídicos de natureza especulativa e de grande vulto financeiro contraria a alegação de miserabilidade jurídica, inviabilizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É inviável a análise originária de documentos novos em sede de agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita não deve ser deferido quando os elementos constantes nos autos demonstrarem capacidade financeira e patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República; art. 98 e § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005310-34.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0004073-86.2011.8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014854-12.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nicolau Depes Junior, em face da decisão proferida pelo juízo de origem que, na presente Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a pretensão autoral para a concessão integral da assistência judiciária gratuita, deferindo, de ofício, o parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) vezes.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (a) hipossuficiência econômica, por auferir apenas um salário mínimo de aposentadoria; (b) ausência de liquidez imediata, evidenciada por restrições de crédito, saldo devedor e dívidas superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e (c) iliquidez do patrimônio imobiliário declarado, o qual não reflete disponibilidade financeira para arcar com custas de demanda.

Pela decisão id
17635251
, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O Agravante interpôs agravo interno (id
18185665
) da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, tendo as partes recorridas contrarrazoado nos ids (
18678902
e
18733754
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5021794-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NICOLAU DEPES JUNIOR

AGRAVADOS: POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – EPP E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se
a controvérsia
à
verificação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao
A
gravante, frente à existência de patrimônio imobiliário de alto valor
e
à alegação de momentânea iliquidez financeira.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre registrar que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Na esfera infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, estabelece que "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.".

No caso vertente, conquanto o Agravante alegue hipossuficiência financeira, os elementos documentais acostados aos autos parecem, nesta primeira análise, infirmar tal alegação.

Observa-se que, após ser intimado na origem para comprovar a necessidade do benefício, o Agravante apresentou, em novembro de 2024, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2022 (exercício 2023), documento este que, além de encontrar-se desatualizado frente à data da determinação, traz informações que contrariam a tese de miserabilidade jurídica sustentada.

A despeito da afirmação de que se encontra desempregado e vivendo apenas com proventos de aposentadoria de um salário mínimo, a referida declaração fiscal demonstra a percepção de rendimentos superiores a R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), a título de sócio de pessoa jurídica, conforme se depreende do documento de id. 17517743.

Ademais, tem-se que o Agravante não teceu qualquer esclarecimento ou documentação complementar acerca da origem e destinação de tal fonte de rendimentos, tampouco sobre a referida sociedade empresária, o que suscita relevante dúvida sobre sua real capacidade financeira e o atual
status
de seus investimentos.

Ademais, da análise detida da declaração de bens e direitos apresentada, verifica-se a informação da existência de "Dinheiro em espécie - moeda nacional" no valor expressivo de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). A disponibilidade de tal montante em espécie, aliada aos rendimentos supracitados, fragiliza, por ora, a tese de completa ausência de liquidez e de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Há de se considerar, ainda, as circunstâncias fáticas que permeiam o negócio jurídico originário apontam para uma robusta incongruência com a alegação de hipossuficiência econômica.

Infere-se dos autos que a demanda subjacente versa sobre contrato de promessa de permuta imobiliária de expressivo vulto financeiro, com valor da causa superior a R$ 6,5 milhões, no qual o Agravante figurou como investidor ao aportar 3 (três) lotes de alto padrão no Loteamento Alphaville Jacuhy em troca do recebimento futuro de 24 (vinte e quatro) apartamentos e 3 (três) lojas comerciais no mesmo local.

Esse cenário de nítida natureza empresarial e especulativa contraria frontalmente a tese de que o recorrente depende exclusivamente de um salário mínimo de aposentadoria para sua subsistência, mormente quando qualificado como residente em bairro tradicionalmente nobre da Capital (Barro Vermelho).

Extrai-se, ainda, que o próprio instrumento contratual atribuiu ao Agravante o dever de adimplir obrigações financeiras imediatas de considerável valor, a exemplo do custeio integral de projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, além do desembolso de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados a estudos preliminares e sondagens de solo.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou o benefício legal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO IGNORADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. 1 – A declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, motivo pelo qual o Magistrado pode determinar que a parte que pleiteou o benefício comprove os requisitos necessários ao seu deferimento. 2 - Não há nos autos elementos de comprovação da alegada pobreza aptos a possibilitar o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e o Agravado, embora intimado, não trouxe aos autos prova de suas alegações, que são desconstituídas pela atividade profissional exercida, pelo local de residência e pela espécie de negociação que originou o valor executado, sendo imperiosa a revogação do benefício. 3 - Agravo de Instrumento provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5005310-34.2022.8.08.0000; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.09.2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – RESIDÊNCIA EM BAIRRO NOBRE E EM IMÓVEL DE ALTO PADRÃO – OMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - – PROFISSIONAL QUALIFICADO – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente já foi o maior empresário moveleiro da América Latina, sendo que o mero fato de ostentar débitos fiscais consideráveis não inviabiliza a quitação das taxas judiciárias, mormente por ter declarado à Receita Federal vultoso patrimônio.

2. O agravante reside em imóvel de alto padrão localizado no bairro nobre da Mata da Praia, na orla da praia de Camburi, o que acentua a capacidade econômica para pagamento das despesas judiciárias.

3. O recorrente não trouxe aos autos os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, tampouco das faturas de cartão de crédito, o que denota uma tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído para a concessão da benesse.

4. O agravante litiga amparado por causídico particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que merece ser sopesada em conjunto às demais peculiaridades fáticas, bem como que recentemente teve a gratuidade de justiça indeferida por este egrégio Tribunal

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0004073-86.2011.8.08.0048; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.03.2024)

Extrai-se, ainda, que na tentativa de corroborar sua tese, o Agravante procedeu à juntada,
com o agravo interno,
de documentos novos, os quais não foram submetidos à prévia apreciação do magistrado de origem.

A esse respeito, sublinhe-se que o ordenamento jurídico pátrio, fundado no princípio do duplo grau de jurisdição, obsta que o Tribunal conheça originariamente de provas não valoradas na instância
a quo
.

Quanto a questão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
O recurso de agravo de instrumento está adstrito às matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de novos documentos ou fatos não apreciados na instância inferior, sob pena de supressão de instância
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50148541220238080000, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Dj: 16/10/2024).

Dessa forma, a análise de tais documentos nesta seara recursal resta peremptoriamente inviabilizada, sob pena de
inadmissível
supressão de instância e flagrante ofensa ao princípio do juiz natural.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.